Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-45.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701183-45.2018.8.07.0007 AGRAVANTE: JUANITA MESQUITA GERIN, ANTONIO CLAUDIO GERIN AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA VENETO DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido formulado no id. 16226221, tendo em vista a determinação de certificação de trânsito em julgado no id. 15951893. À Secretaria para dar integral cumprimento ao despacho supra no sentido de certificar o trânsito em julgado e remeter os autos à Vara de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026